Tribunal: STF
Processo: HC 272523
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Udson Fernando Gonçalves Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.136.483/SP.
Consta da decisão impugnada (eDOC. 2, p. 25):

“Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

‘APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITO DE FURTO SIMPLES CONSUMADO – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS – APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS – IMPOSSIBILIDADE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA PRESENTES – INVIABILIDADE. 1 - O crime bagatelar se configura quando há (1) mínima ofensividade da conduta do agente, (2) ausência de periculosidade social da ação, (3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do autor e (4) inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado, requisitos estes que devem coexistir, donde, sendo o apelante contumaz na prática de crimes patrimoniais, inaplicável o instituto em destaque. 2- Os maus antecedentes e a reincidência justificam a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, ainda que fixada esta em montante inferior a oito anos, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal. (e-STJ fl. 500)’

A defesa aponta a violação dos arts. 386, III do CPP e 155 do CPP e 33, § 2º do CP, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, notadamente o pequeno valor do bem subtraído - furto de 1 camisa avaliada em R$ 99,00 (noventa e nove reais). Ressalta que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Aponta divergência jurisprudencial em relação ao regime prisional, sustentando, no ponto, que a fixação do regime semiaberto se mostra desproporcional”.

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (eDOC. 2, p. 28). Interposto agravo regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 2, p. 55), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES POR FURTO E ROUBO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu pela não aplicação do princípio da insignificância, considerando a habitualidade delitiva, tendo o recorrente sido definitivamente condenado 5 vezes pelo crime de furto e 1 vez pelo crime de roubo - alguns de natureza simples, outros de natureza majorada –, consumados e tentados. 
2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a contumácia delitiva obsta a aplicação do princípio bagatelar. 
3. O regime prisional semiaberto revela-se benéfico ao recorrente, porquanto o quantum da pena, a presença dos maus antecedentes e a reincidência autorizariam o regime fechado. 
4. Agravo regimental não provido”.

Nesta Corte, a defesa reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça.
Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente.
É o relatório.
Decido.

Colho do ato coator:

“A irresignação não prospera. 
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal. 
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu pela não aplicação do princípio da insignificância, considerando a habitualidade delitiva, tendo o recorrente sido definitivamente condenado 5 vezes pelo crime de furto e 1 vez pelo crime de roubo - alguns de natureza simples, outros de natureza majorada –, consumados e tentados. (eSTJ fl. 503)
Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a contumácia delitiva obsta a aplicação do princípio bagatelar. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 2.827.712/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 21/3/2025; AgRg no HC n. 928.309/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 10/3/2025; AgRg no AREsp n. 2.346.165/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 16/12/2024 e (AgRg no HC n. 934.883/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/11/2024.
[...]
O regime prisional semiaberto revela-se benéfico ao recorrente, porquanto o quantum da pena, a presença dos maus antecedentes e a reincidência autorizariam a fixação do regime fechado” (eDOC. 2, p. 26-28). 

Como se vê, a conduta praticada pelo paciente não é insignificante.
No RHC 255.386, concedi a ordem de ofício a um acusado de furtar alimentos avaliados em R$ 90,00, nos seguintes termos:

“Tais práticas, frequentes e corriqueiras, na mesma região, revelam a necessidade de aplicação da lei, até mesmo para não relativizar a sensação de segurança no meio social: se o Judiciário, a quem compete fazer justiça, se recusa a aplicar a lei, aumenta-se o risco de colapso social com a possibilidade de execução de exercício arbitrário das próprias razões.
Ocorre que a natureza dos produtos furtados (um kit de feijoada e um pedaço de carne assada) sugere a ocorrência grave problema social superior ao direito penal e a ele não tão relevante.
Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário, mas concedo a ordem de ofício para determinar a excepcional absolvição do recorrente, considerada a natureza alimentar dos objetos furtados. (Processo 0004220-82.2024.8.13.0480)”

Faço o registro para demonstrar que estou atento aos casos de condenação por furto insignificante, o que não é o caso dos autos.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau condenou o paciente à pena de 1 ano, 4 meses e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto (eDOC. 3, p. 3-8), amparado nos seguintes fundamentos:

[…] Na data de 5 de dezembro de 2021, por volta das 16h40min, o denunciado dirigiu-se à unidade da “Nike” do shopping Outlet Só Marcas, situado na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, n° 1336, Bairro Cidade Industrial, nesta cidade e comarca, em cujo interior, após retirar do lacre de segurança, subtraiu, para si, uma blusa, marca NIKE, modelo STADARD FIT-DRY. Com o item subtraído colocado em sua mochila, o denunciado retirou-se do estabelecimento, sem o devido pagamento. […]

“Assim, do apurado nos autos, tem-se que:
    • O acusado confessou a prática delitiva, confirmando em detalhes como se deram os fatos; 
    • O réu foi apreendido em posse da res furtiva, com lacre rompido e já fora do estabelecimento comercial. 
    • A testemunha Camila afirmou que, no momento da abordagem, o acusado também confessou a prática delitiva. 
    • O policial Ícaro afirmou ter visto as imagens do roubo, através do circuito de segurança. 
    • Segurança do local afirmou que, após ser acionado pelo funcionário da loja, abordou o réu em poder da camisa, com o lacre rompido, saindo na portaria do shopping.

Desta forma, não há dúvidas quanto à autoria delitiva, visto que os depoimentos das testemunhas, o relato do segurança, somada a confissão do acusado se harmonizam, formando um conjunto probatório robusto que confirma a autoria e a materialidade do crime. 
Verifica-se, então, que o fato é típico (conduta humana dolosa, resultado, nexo causal e tipicidade), não estando os acusados amparados por qualquer causa de exclusão da ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito), ou que afaste a culpabilidade (imputabilidade, potencial consciência da antijuridicidade e exigibilidade de conduta diversa), sendo a condenação medida que se impõe. 
Outrossim, é caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, tendo em vista que o acusado confirmou a autoria delitiva em juízo, afirmando ter rompido o lacre e furtado a blusa. 
Por fim, é caso de reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal). Isso porque, o acusado possui sentenças penais condenatórias transitadas em julgado antes da data dos fatos” (eDOC 2, p. 154-157).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR UDSON FERNANDO GONÇALVES FERREIRA pela prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c art. 61, I, e art. 65, III, “d”, todos do CP.
Observando o critério trifásico do artigo 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59, do mesmo diploma legal.

APLICAÇÃO DA PENA 
1-Culpabilidade: inerente ao tipo; 
2-Antecedentes: desfavoráveis, tendo em vista os diversos maus antecedentes do acusado, uma condenação será considerada na segunda fase da dosimetria (reincidência) e as demais neste momento; 
3-Conduta social: presume-se favorável; 
4–Personalidade: não há elementos que indiquem alterações; 
5–Motivos: inerentes ao tipo; 
6–Circunstâncias: inerentes ao tipo; 
7–Consequências: inerentes ao tipo; 
8–Da vítima: em nada contribuiu para a conduta delituosa. 

Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, aumento a pena em 1/8, para fixá-la em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência bem como a atenuante da confissão espontânea, para compensá-las, mantendo a pena no patamar da primeira fase. Na terceira fase, não há causa de aumento ou causa de diminuição a serem consideradas”.

No presente caso, o paciente, que já conta com cinco condenações por furto e uma por roubo, foi abordado por um segurança do local, já fora do estabelecimento comercial, em posse da camisa e com o lacre rompido, circunstância que evidencia a inversão da posse do bem.
É verdade que, para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.
Seja lá qual for a teoria adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário. 
Frisei, no voto proferido no RHC 212.351, todavia: “Há exceções, a exemplo do agente que fraciona mercadorias em descaminho, com a única finalidade de não atingir o limite financeiro para a configuração do delito.”
No caso dos autos, a dinâmica dos fatos revela o grau de reprovabilidade da conduta que impediria, a rigor, a aplicação do princípio da insignificância.
Tenho que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente